Tribunal: TJDFT
Processo: 0003154-30.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No PROCESSO: 0003154-30.2018.8.07.0000 EXEQUENTE: DEUZANIRA DE MENESES ARAUJO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Intime-se a parte Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 2. Escoado o prazo sem requerimento, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Brasília, 5 de outubro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator